Tribunal: TJDFT
Processo: 0034362-33.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034362-33.2012.8.07.0003 RECORRENTE: VERONEIDE BATISTA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA À PESSOA E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS ALTERADAS. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável falar em absolvição por inexigibilidade de conduta diversa quando não foi comprovado nos autos o fato de que a ré teria danificado bens da vítima para proteger a filha contra suposto assédio sexual. 2. Nesse sentido, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e afastada a tese de aplicação da referida excludente de culpabilidade, deve ser mantida a condenação. 3. Não havendo comprovação acerca da atuação da ré para defender a filha de suposto assédio sexual, inviável falar em fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfação de pretensão legítima e, por consequência, em falar em desclassificação do crime de dano para o de exercício arbitrário das próprias razões. 4. Na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicado o percentual de 1/6 (um sexto), amplamente adotado pela jurisprudência para se quantificar circunstâncias agravantes e atenuantes, sem perder de vista a hierarquia das fases. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvida em face da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Assevera que teria agido dentro dos parâmetros legais ao defender a dignidade sexual de sua filha, porque esta estava sendo assediada de forma reiterada pela vítima; e b) artigos 49, caput, e 65, inciso III, alínea “c”, ambos do Código Penal, afirmando que se não for caso de absolvição, entende que o crime de dano qualificado deve ser desclassificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, considerando-se as circunstâncias atenuantes que envolvem o caso e a aplicação da pena de multa. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 49, caput, e 65, inciso III, alínea “c”, ambos do CP, bem como 386, inciso VI, do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Verifico que apesar de o suposto assédio sexual ter sido mencionado pela ré em seu interrogatório, a Defesa não conseguiu comprová-lo nos autos, não havendo, assim, como afastar a culpabilidade da ré (...). Não tendo a Defesa trazido provas suficientes acerca da ocorrência do assédio sexual, nem que a conduta utilizada pela ré seria aceitável em razão daquela situação, inviável o acolhimento do pedido de absolvição pela exclusão da culpabilidade, motivo pelo qual mantenho a condenação (...). Também entendo ser inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de dano qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, quando não há prova nos autos acerca da existência de pretensão legítima – no caso, defender a filha de suposto assédio sexual" (ID 24648936). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027